Tribunal: TJDFT
Processo: 0734433-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.
2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos.
3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco.
4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento.
5. Agravo de instrumento provido.